Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-89.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Condenação mantida. Recurso improvido.